Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-38.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 79.005.328/0001-50 (RECORRENTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 29.030.254/0001-34 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1024092-38.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

1º Juizado Especial De Rondonópolis

Embargante(s):

TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI

Embargado(s):

J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada constou os nomes das partes de forma invertida, quando deveria constar a parte Embargante como recorrida e constou como recorrente.

3. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e retificar o nome da parte constante no item 01 e 08 do Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem.

A Embargante TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que a condenou as custas e honorários advocatícios.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, tendo em vista que constou o nome das partes de forma invertida no item 01 e 08 do Acórdão.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “1.
Trata-se de ação em que o Recorrido J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME sustenta ter ficado aguardando por mais de 102 (cento e duas horas) horas para descarregar a carga de algodão em pluma, em armazém da Brado Logistica S/A, sendo que a empresa Recorrente contratou os serviços do Recorrido para realizar o transporte da carga.”.

Passa a constar: 1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI
sustenta ter ficado aguardando por mais de 102 (cento e duas horas) horas para descarregar a carga de algodão em pluma, em armazém da Brado Logistica S/A, sendo que a empresa Recorrente contratou os serviços do Recorrido para realizar o transporte da carga
.

E aonde se lê: “8. Condeno a Recorrente TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Passe a constar: 8. Condeno a Recorrente J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022